Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-62.2007.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001918-62.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), RENATO MEDEIROS FREITAS - CPF: 040.358.048-00 (APELADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, após a homologação de acordo firmado entre as partes. O ajuste previu o pagamento parcelado da dívida em nove prestações anuais sucessivas até junho de 2030, tendo sido requerida a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial com parcelas vincendas, é cabível a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, ou se deve ser determinada a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, conforme disciplina específica do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC estabelece regra específica para o processo de execução, segundo a qual, havendo convenção entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação em prazo determinado, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o período ajustado, retomando-se o curso processual em caso de inadimplemento.

4. A homologação judicial de acordo com previsão de parcelas vincendas não implica satisfação integral da obrigação nem novação automática da dívida, circunstâncias indispensáveis para a extinção do processo executivo com resolução do mérito.

5. A interpretação sistemática do CPC evidencia que o art. 487, III, “b”, aplica-se às hipóteses em que a transação põe termo definitivo ao litígio, ao passo que o art. 922 disciplina especificamente os casos de parcelamento da obrigação em sede executiva, nos quais o processo deve permanecer suspenso até a integral quitação ou eventual descumprimento do acordo.

6. A extinção prematura da execução compromete os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, pois impõe ao credor a necessidade de ajuizamento de nova demanda executiva em caso de inadimplemento, embora exista título executivo e acordo judicialmente homologado.

7. Inaplicável ao caso a limitação temporal prevista no art. 313, §4º, do CPC, por se tratar de regra geral de suspensão processual, que não prevalece diante da norma especial do art. 922 do CPC, específica para o processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação pactuada no acordo homologado.

Tese de julgamento:
“1
. A homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento parcelado e parcelas vincendas, impõe a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. É indevida a extinção da execução com resolução do mérito quando ainda pendente o adimplemento total do acordo celebrado entre as partes
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313, §4º, 487, III, “b”, e 922; CC/2002, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.432.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma; TJMT, ApCiv nº 1001005-53.2019.8.11.0079, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2025; TJMT, ApCiv nº 1000489-94.2020.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
RENATO MEDEIROS FREITAS
, que ratificou a decisão de homologação do acordo e determinou a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Durante o trâmite processual, as partes firmaram acordo parcelado em que o executado se comprometeu ao pagamento de 9 prestações anuais e sucessivas no valor de R$ 150.000,00 cada, acrescidas de encargos, vencendo a primeira em 12 de junho de 2022 e a última em 12 de junho de 2030. O acordo foi devidamente homologado pelo juízo de primeira instância em 15 de outubro de 2020, ocasião em que foi determinada a suspensão do feito pelo prazo fixado para adimplemento da obrigação.

Contudo, em 29 de outubro de 2025, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença determinando a extinção do feito com resolução de mérito. O juízo fundamentou sua decisão no entendimento de que a suspensão postulada pelas partes tinha como previsão final o vencimento da obrigação que excedia demasiadamente o prazo de um ano previsto no artigo 313, parágrafo quarto, do CPC. Estabeleceu que, apesar da resolução de mérito homologatória, o processo poderia ser desarquivado para imediato cumprimento da respectiva sentença, com as garantias do crédito mantidas, não ocasionando qualquer prejuízo às partes.

Em suas razões recursais (ID. 347970874), o Banco apelante sustenta que a sentença está equivocada, pois não foi requerida a extinção da execução, mas sim a suspensão até o cumprimento da obrigação. Sustenta que o artigo 922 do CPC estabelece expressamente que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, dispondo ainda o parágrafo único que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Sustenta ainda que só se aplica o procedimento comum a todas as causas quando não houver disposição em contrário, conforme estabelece o artigo 318 e seu parágrafo único do CPC, sendo que no caso das execuções há artigo específico dispondo que, havendo acordo entre as partes, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário para o cumprimento do acordo. Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença que julgou extinto o feito, no sentido de que seja homologado o acordo celebrado entre as partes e que seja suspensa a ação até o final cumprimento, conforme determina o artigo 922 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção da ação e decretando a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC, conforme firmado pelas partes na minuta de acordo (ID 338604868).

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 347970876.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
RENATO MEDEIROS FREITAS
, que ratificou a decisão de homologação do acordo e determinou a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

A controvérsia central reside na interpretação e aplicação dos dispositivos legais que regem a suspensão e extinção de processos executivos quando há acordo entre as partes. Especificamente, deve-se analisar a compatibilidade entre o artigo 922 do CPC, que trata da suspensão da execução por acordo, e o artigo 313, § 4º, do mesmo diploma, que limita temporalmente a suspensão processual.

O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que: convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único complementa que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Esta norma específica do processo de execução revela a intenção do legislador de privilegiar a composição amigável entre as partes, permitindo que o executado cumpra voluntariamente sua obrigação dentro do prazo acordado. A suspensão da execução, neste contexto, não representa mera liberalidade judicial, mas decorre de expressa previsão legal que deve ser observada quando presentes seus pressupostos.

Conforme documentado nos autos, as partes efetivamente celebraram acordo de parcelamento da dívida, com cronograma de pagamentos estabelecido até junho de 2030 (ID. 347970398). O executado vem cumprindo pontualmente suas obrigações, conforme informado pelo próprio exequente. Nestas circunstâncias, a aplicação do artigo 922 do CPC não apenas se mostra adequada, mas constitui imperativo legal.

O Código de Processo Civil estabelece duas possibilidades distintas para o tratamento processual de acordos judiciais. O artigo 487, III, "b", prevê a resolução do mérito quando o juiz "
homologar a transação
", enquanto o artigo 922 dispõe especificamente sobre a execução: "
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu tratamentos distintos para situações diversas. O art. 487, III, "b" aplica-se aos casos em que a transação põe fim ao litígio, com satisfação integral da pretensão ou novação da obrigação. Já o art. 922 foi concebido especificamente para os casos em que há acordo para cumprimento parcelado ou futuro da obrigação, sem que isso implique na extinção imediata do processo executivo.

No caso em análise, é evidente que não houve satisfação integral da obrigação, tampouco novação. O acordo celebrado entre as partes contemplou apenas as parcelas vencidas, permanecendo inalteradas as condições quanto às parcelas vincendas. Ademais, as partes expressamente requereram a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, demonstrando inequívoca intenção de manter o processo em curso até o integral cumprimento da obrigação.

A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o processo deve ser suspenso e não extinto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1432616/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que "
em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973 (atual art. 922 do CPC/2015), sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário, não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.
"

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo com parcelamento da dívida e cláusula de suspensão do processo impõe a suspensão da execução, e não sua extinção com resolução de mérito, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação ou notícia de descumprimento.
A suspensão da execução por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e assegura a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. (N.U 1001005-53.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO COM PARCELAS VINCENDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO CREDOR. AFRONTA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)Tese de julgamento: 1.
A homologação de acordo com parcelas vincendas impõe a suspensão do processo até a comprovação da quitação integral, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo por presunção de adimplemento exige prova de intimação válida do credor para manifestação sobre o cumprimento do acordo. 3. A decisão que contraria acórdão transitado em julgado afronta a coisa julgada e deve ser anulada.
(N.U 1000417-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo. Tese de julgamento: “1.
O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.
2.
É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes
.” (N.U 1000489-94.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2025, Publicado no DJE 07/12/2025 – grifo nosso)

A extinção prematura do processo executivo, como ocorreu no caso em tela, pode gerar prejuízos ao credor, que terá que promover novo processo executivo em caso de descumprimento do acordo, com todos os ônus daí decorrentes, como recolhimento de custas, nova citação do executado, entre outros. Tal situação contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, que norteiam o processo civil contemporâneo.

Ademais, a decisão do magistrado
a quo
, ao extinguir o processo com resolução do mérito, contrariou expressamente o pedido das partes, que requereram a suspensão do feito. Embora o juiz não esteja vinculado aos pedidos das partes quanto à qualificação jurídica dos fatos, deve respeitar os limites da demanda e a autonomia da vontade das partes em matéria de direitos disponíveis, como é o caso dos autos.

O artigo 922 do CPC é claro ao estabelecer que, "convindo as partes", o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente. Trata-se de norma que privilegia a autonomia da vontade das partes e a efetividade da tutela executiva, permitindo que o processo retome seu curso automaticamente em caso de descumprimento da obrigação.

No caso em análise, a extinção do processo com resolução do mérito, além de contrariar a vontade expressa das partes, não encontra respaldo legal, uma vez que não houve satisfação integral da obrigação nem novação. O acordo celebrado contemplou apenas as parcelas vencidas, permanecendo inalteradas as condições quanto às parcelas vincendas.

Importante ressaltar que o próprio magistrado
a quo
reconheceu, na sentença, a possibilidade de prosseguimento da execução em caso de descumprimento do acordo, ao afirmar que "nada impede que em caso de descumprimento, a parte exequente requeira o desarquivamento e prossiga com a execução". Tal afirmação evidencia o reconhecimento de que a obrigação não foi integralmente satisfeita, o que torna ainda mais inadequada a extinção do processo com resolução do mérito.

A interpretação teleológica do art. 922 do CPC revela que sua finalidade é justamente permitir a suspensão do processo executivo quando há acordo para cumprimento futuro da obrigação, evitando a necessidade de propositura de nova ação em caso de descumprimento. Trata-se de norma que visa à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, valores que foram desconsiderados na decisão recorrida.

Ademais, o art. 320 do Código Civil estabelece requisitos formais para a quitação, que deve designar
"o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
". No caso em análise, não há nos autos qualquer documento que atenda a esses requisitos, o que reforça a conclusão de que não houve quitação integral da dívida.

Embora a homologação de transação judicial constitua hipótese de resolução do mérito (art. 487, III, b, CPC), nas execuções em que as partes pactuam parcelamento da dívida, a técnica processual adequada é a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, preservando-se o título executivo originário para eventual retomada da execução em caso de inadimplemento

Portanto, a sentença recorrida merece reforma, para que seja determinada a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, conforme requerido pelas partes, até o integral cumprimento da obrigação ou até o término do prazo concedido pelo exequente.

Ademais, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 487, III, "b", do CPC, pois não houve quitação integral da obrigação nem novação da dívida, requisitos essenciais para a extinção com resolução do mérito. A homologação do acordo celebrado, com parcelas vincendas e ausência de quitação plena, não equivale à satisfação do crédito exequendo, razão pela qual não há como presumir o adimplemento da obrigação.

Nos termos do art. 922, caput, do CPC, havendo convenção entre as partes para suspensão da execução até o cumprimento do acordo, deve o feito permanecer suspenso, conforme requerido.

O fundamento adotado pelo juízo de origem, consistente na limitação temporal prevista no art. 313, §4º, do CPC, não se aplica à hipótese, pois referido dispositivo regula hipóteses gerais de suspensão do processo. No caso da execução, contudo, incide norma específica – art. 922 do CPC –, que autoriza a suspensão pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação, quando assim convencionarem as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação ou até o término do prazo concedido pelo exequente, mantida a homologação do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026